Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL. ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BEM OBJETO DE HERANÇA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR CONDÔMINO. POSSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários." (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe de 14/9/2010).
2. A usucapião urbana especial prevista no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1240 do Código Civil exige a satisfação dos seguintes requisitos: a) imóvel urbano de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados; b) posse mansa, ininterrupta e sem oposição por pelo menos 5(cinco) anos; c) utilização para residência própria e de sua família; d) não seja a pessoa proprietária de outro imóvel. 2.2. Satisfeitos todos os requisitos, nenhum reparo à sentença pela qual declarada a aquisição da propriedade pela apelada.
3. Recurso conhecido e desprovido.